Tribunal: TJMT
Processo: 0011422-62.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011422-62.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS GUSTAVO UHLMANN - CPF: 827.008.509-04 (APELANTE), VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR - CPF: 965.705.631-49 (ADVOGADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA PADUAN - CPF: 709.168.611-04 (VÍTIMA), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9o, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PENA APLICADA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS PREVISTO NO ART. 109, V, DO CP – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

Se entre os marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 do CP não houve o transcurso do prazo prescricional com base na pena aplicada
in concreto
, inviável o reconhecimento da Prescrição da pretensão punitiva Estatal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Luis Gustavo Ujlmann
contra sentença em que foi condenado, pela autoria do crime de
Lesão corporal
(art. 129, §9°, do CP), à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões, requereu o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
com base na pena aplicada, extinguindo-se, por consequência, a sua punibilidade (Id. 58194511).

O
Parquet
ofereceu contrarrazões pleiteando o
desprovimento
do recurso (Id.
58194513
);
igualmente
, em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id.
62649969
):

Sumário: Acusado condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9o do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção – Irresignação defensiva – Pretendido o reconhecimento da extinção de punibilidade para o acusado pela ocorrência da prescrição na sua modalidade retroativa – Alegações improcedentes – Para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, necessita-se do decurso de 03 anos entre os marcos interruptivos – Do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória transcorrem 2 anos e 10 meses – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 31 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020